Tribunal: TJDFT
Processo: 0715042-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe critério matemático legalmente previsto para a fixação da pena-base. Destarte, a exasperação da reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo penal, para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, é reputada adequada pelo STJ.
2. Recurso desprovido.